Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-78.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no Id no 112429950, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser acolhido pelos motivos a seguir.
Compulsando os autos, observo que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, como também não comprovou a sua hipossuficiência dentro do prazo legal, razão pela qual o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.
Nesse sentido, ao contrário do que alega a parte recorrente em sede de Embargos de Declaração, quanto ao indeferimento da justiça gratuita e a posterior decisão que negou seguimento ao recurso interposto, não há qualquer omissão a ser sanada por este juízo, isto porque a decisão proferida se baseou nos comandos da própria Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 5o, inciso LXXIV, haja vista a necessidade de que seja demonstrada a carência desses recursos dentro do prazo legal.
Isso posto, não fazendo jus a parte recorrente à concessão da justiça gratuita, e, verificando que não houve o recolhimento do preparo recursal, REJEITO os Embargos de Declaração formulado pela parte embargante, a fim de manter a decisão monocrática lançada nos autos nos seus exatos termos.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator